Tribunal: STF
Processo: HC 218551
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 731.728/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, §1º, III e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:



    Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e utilização de imóvel de que tem propriedade para promoção de tráfico. 



    Pedido de revogação da prisão preventiva. 



    Pena abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Prisão preventiva cabível, nos termos do art. 313, I, do CPP. 



    Necessidade de garantia da ordem pública. Insuficiência de cautelares substitutivas. Gravidade concreta da imputação. Apreensão de aproximadamente 24kg de drogas. 



    Ordem denegada. 



     Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    […] 



    2. Na espécie, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida – a saber, mais de 23kg de cocaína –, cujos tabletes estavam identificados com nome de organização criminosa, além de petrechos utilizados na traficância e elevada quantia de dinheiro em espécie, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. Portanto, a ordem de prisão está justificada na necessidade de garantir a ordem pública e de cessar a atividade delitiva da associação criminosa. 



    3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009). 



    4. Quanto ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, como bem salientou a Magistrada de piso ao decretar a prisão preventiva do agravante, as circunstâncias que envolvem o fato e a natureza dos delitos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, tendo em vista a aparência de efetiva habitualidade na traficância, em razão da elevada quantidade de droga apreendida em um compartimento preparado em veículo que a polícia tinha informação de ser utilizado para o transporte de entorpecentes. 



    5. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    Confira-se o que consta da decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva (e-STJ fls.99/101): 



    Para a decretação da prisão preventiva, além da presença de uma das hipóteses de cabimento (art. 313, CPP), é necessária a existência dos pressupostos (fumus commissi delicti) e de pelo menos um dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal (periculum libertatis). Trata-se de hipótese prevista no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, em cognição sumária, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas, conforme se depreende do auto de prisão em flagrante (fls. 01), do auto de exibição e apreensão (fls. 16/18), do laudo de constatação (fls. 38), das fotografias (fls. 29/34) e dos termos de depoimentos (fls. 06/07 e 08). Consta dos autos que, após um longo trabalho de pesquisa, notadamente, por intermédio de boletins de ocorrências e informações apócrifas, levantou-se que um veículo da marca ideia, fiat, prata, e com placa mercosul, era utilizado como carro cofre para trasladar drogas. Antes ainda, a mesma investigação dava conta de que dois irmãos, cujo apodos seriam "Tico" e "Tom", eram os responsáveis por refinar e distribuir drogas na região de Arujá e para esta urbe. A mesmíssima investigação dava conta de que os irmãos entabulavam seus negócios a partir do bairro Barreto, na municipalidade de Arujá, utilizando-se de tal veículo. De saída, tudo era muito vago. Sem embargo, os esforços cerraram-se ao aludido bairro, compreendendo incursões várias, principalmente naquilo que concerne à abordagem de veículos da marca ideia, na cor prata. Após diligências múltiplas, na data de hoje, à altura da Rua Maria G. de Oliveira, surpreenderam um carro em tudo símile ao declinado nas informações apócrifas saindo duma residência sito no numeral 585. Nem bem o carro avançou, entenderam por bem abordá-lo. Instaram o condutor do automóvel a descer, ao que ele obedeceu. Trata-se do Sr. Edson. Por ocasião da revista e das perguntas esgrimidas, o Sr. Edson denotava evidente nervosismo. E, mesmo que com ele nada houvesse, entendeu-se por bem revistar o auto. Os Policiais encontraram, na parte onde se aloca o airbag, um desvão. E nele, dois tablets, prensados, de substância símile à cocaína. Ademais, uma porção avulsa, contingenciada em saco plástico - à guisa de amostra. Confrontado com tal encontro, o Sr. Edson disse que apenas fora contratado para levar o veículo à região de Itaquaquecetuba, mediante o pagamento de determinada importância, sem declinar, todavia, contratante, local e valor. Como via linear e lógica, interpelaram-no acerca de uma possível incursão na casa, ali ao lado, da qual ele saíra, ao que o Sr. Edson não se opôs. No interior da casa, mais especificamente num quarto no patamar superior da edificação assobradada, logrou-se encontrar- se um grande saco, contingenciando substância, ela também símile à cocaína. O saco estava dentro de uma caixa, sob uma pilha de roubas. Pesado no local, chegou-se a mais de 22kg. De mais a mais, no mesmo cômodo, no guarda-roupa, encontrou-se a quantia, em espécie, de nove mil, setecentos e cinquenta reais e ainda 22 dos designados pinos, eles também abastecidos com substância símile à cocaína. Como se observa, o crime em questão é gravíssimo. Com efeito, houve apreensão de enorme quantidade de cocaína, mais de 22kg (2,1 quilogramas e 21,7 quilogramas – fls. 38) , que era transportada em compartimento preparado de veículo em que a Polícia já tinha prévia informação que era utilizado para o transporte de drogas. Além disso, os Policiais apreenderam balança de precisão e um valor expressivo de dinheiro em espécie (R$ 9.750,00 – fls. 16/18). Todas essas circunstâncias indicam que o autuado faz parte de associação criminosa, até mesmo porque, como bem ressaltado pela D. Promotora de Justiça, os tabletes possuíam identificação de grupo criminoso. Nesse contexto, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, como forma de evitar que novas infrações penais sejam cometidas, sendo que medidas cautelares alternativas à prisão se mostram insuficientes e inadequadas para o caso concreto. 



    […] 



    Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente a grande quantidade de droga apreendida – a saber, mais de 23kg de cocaína –, cujos tabletes estavam identificados com nome de organização criminosa, além de petrechos utilizados na traficância e elevada quantia de dinheiro em espécie, o que esta Corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. 



    Nesse sentido: […]



    Ressalte-se, ainda, que, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154.071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016, entre outros.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante a gravidade da suposta conduta. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente